Tribunal: TCU
Processo: 016.596/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6299/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.596/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alcaly de Figueiredo Vaz Andrade (XXX.416.897-XX); Alceli de Figueiredo (XXX.599.177-XX); Alcina de Figueiredo Santiago (XXX.049.247-XX); Alcione de Figueiredo Moura (XXX.516.537-XX); Angela Rita de Figueiredo dos Santos (XXX.958.267-XX); Aracy Tayarol Marques (XXX.352.886-XX); Benicia Policarpo Freitas (XXX.201.089-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.